Tribunal: TJDFT
Processo: 0731388-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS DE MORA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LIMITE DE 12% AO ANO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO EXISTENTES. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. No entanto, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.

2. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.